Tribunal: TJSP
Processo: 1024368-89.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-11
Data de publicação: 2020-01-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. TAXA DE OCUPAÇÃO DEVIDA. ARTIGO 37-A No 9.514/97. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Na ação de imissão na posse de imóvel não cabe discussão sobre a legalidade da execução extrajudicial e da relação contratual antes existente entre o primitivo adquirente e o credor hipotecário, por ser matéria estranha

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. TAXA DE OCUPAÇÃO DEVIDA. ARTIGO 37-A No 9.514/97. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Na ação de imissão na posse de imóvel não cabe discussão sobre a legalidade da execução extrajudicial e da relação contratual antes existente entre o primitivo adquirente e o credor hipotecário, por ser matéria estranha ao arrematante do bem. Inteligência do Súmula 5 do TJSP.
2. É devida taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, no valor correspondente a 1% da avaliação do bem para fins de leilão, desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciante até a data em que este, ou seus sucessores, vier a ser imitido na posse do imóvel.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006816
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024368-89.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante REGINA
ARAUJO SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada LUCIANA BONIFACIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 11 de janeiro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024368-89.2019.8.26.0002
2
Apelação Cível no 1024368-89.2019.8.26.0002
Apelante: Regina Araujo Silva
Apelado: Luciana Bonifacio
Comarca: São Paulo
V. 0831
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE.
ARREMATAÇÃO
DE
IMÓVEL
EM
LEILÃO
EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. TAXA DE OCUPAÇÃO
DEVIDA. ARTIGO 37-A No 9.514/97. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. Na ação de imissão na posse de imóvel não cabe discussão
sobre a legalidade da execução extrajudicial e da relação
contratual antes existente entre o primitivo adquirente e o credor
hipotecário, por ser matéria estranha ao arrematante do bem.
Inteligência do Súmula 5 do TJSP.
2. É devida taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, no
valor correspondente a 1% da avaliação do bem para fins de leilão,
desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no
patrimônio do credor fiduciante até a data em que este, ou seus
sucessores, vier a ser imitido na posse do imóvel.
Trata-se de Apelação interposta contra r. sentença (págs. 62/63),
cujo relatório adoto, proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível do Foro Regional de
Santo Amaro que, em ação de imissão na posse, julgou procedente o pedido inicial,
confirmando a tutela antecipada de imissão de posse e condenando a ré ao
pagamento de taxa de ocupação no valor de R$ 2.350,00 ao mês a partir de
08/10/2018 até a desocupação do imóvel.
Apela a ré (págs. 151/157). Sustenta que o financiamento do imóvel
é discutido desde 2016 (Ação Revisional de juros - processo n°
0027359-53.2016.4.03.6301) e não a partir de data posterior à arrematação do
imóvel. Esclarece que ingressou com Ação Anulatória contra a Caixa Econômica
Federal (Processo n° 5031233-11.2018.4.03.6100), visando a anulação do leilão por
vicio insanável. Sustenta também que a decisão que ordenou a imissão na posse está
eivada de vicio e que o valor arbitrado a título de aluguel é excessivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024368-89.2019.8.26.0002
3
Recurso tempestivo e isento de preparo, por ser a apelante
beneficiária da Justiça Gratuita (pág. 62/63).
Contrarrazões apresentadas (págs. 83/88)
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
A sentença judicial está suficientemente motivada e deve ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, que ora ratifico, conforme
admite este Tribunal (artigo 252 do RITJSP) e o Colendo Superior Tribunal de
Justiça (ED no AREsp no 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJE de
22.5.2017; RMS 50.400/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE de 10.5.2017;
AgInt no AREsp 128.086/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJE de 21.2.2017 e
REsp no 1.570.427/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE de 2.9.2016).
A tese recursal, que praticamente reproduziu o teor da contestação,
não conseguiu abalar a solidez dos fundamentos apresentados na sentença proferida
pelo MM. Juiz Caio Moscariello Rodrigues que, de maneira dialética, versou sobre
a matéria objeto dos autos.
De fato, restou demonstrado o direito da apelada de ser imitida
posse do imóvel, bem como de receber pagamento pela ocupação indevida do bem.
A apelante não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito da arrematante do bem, de tal modo que a decisão que ordenou a
imissão na posse está correta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024368-89.2019.8.26.0002
4
A discussão travada pela apelante com a Caixa Econômica Federal,
no âmbito da Justiça Federal, não é óbice para a imissão na posse da apelada no
imóvel. A existência de processo que busca invalidar a consolidação da propriedade
fiduciária e posterior arrematação não é suficiente para suspender o tramite desta
ação, conforme Súmula 5 deste Tribunal:
Súmula 5: Na ação de imissão de posse de imóvel arrematado pelo credor
hipotecário e novamente alienado, não cabe, por ser matéria estranha ao
autor, a discussão sobre a execução extrajudicial e a relação contratual
antes existente entre o primitivo adquirente e o credor hipotecário.
A propósito, a própria Lei 9.514/97, no parágrafo único do artigo
30, prevê que "as ações judiciais que tenham por objeto controvérsias sobre as
estipulações contratuais ou os requisitos procedimentais de cobrança e leilão,
excetuada a exigência de notificação do devedor fiduciante, serão resolvidas em
perdas e danos e não obstarão a reintegração de posse de que trata este artigo".

De igual modo, melhor sorte não assiste à apelante quanto ao
pedido de redução do percentual arbitrado a título de ocupação indevida do imóvel,
eis que a sentença respeitou o que dispõe o artigo 37-A da Lei no 9.514/97, in
verbis:
Art. 37-A. O devedor fiduciante pagará ao credor fiduciário, ou a quem
vier a sucedê-lo, a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou
fração, valor correspondente a 1% (um por cento) do valor a que se refere
o inciso VI ou o parágrafo único do art. 24 desta Lei, computado e
exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no
patrimônio do credor fiduciante até a data em que este, ou seus
sucessores, vier a ser imitido na posse do imóvel.
Nesse sentido, em casos similares, esta Corte já decidiu, conforme
pode ser inferido das seguintes ementas:
Ação de procedimento comum (em apenso, ação de imissão na posse).
Justiça gratuita indeferida ao Autor e determinado o recolhimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024368-89.2019.8.26.0002
5
preparo recursal. Ausência de recolhimento do preparo, apesar da
oportunidade concedida. Afronta ao art. 1.007, do CPC. Deserção
caracterizada. Pretendida anulação do leilão extrajudicial e da respectiva
arrematação. Rés que, embora de forma sucinta, impugnaram a alegação
do Autor de alienação por preço vil. Imóvel arrematado que observou o
procedimento específico da Lei no 9.514/97. Preço vil não caracterizado.
Valor obtido em segundo leilão, superior ao valor da dívida e demais
despesas, como determina o art. 27, § 2o, da Lei no 9.514/97. Atos
expropriatórios convalidados. Indenização por benfeitorias e direito de
retenção. Não cabimento. Inteligência do art. 27, § 4o, da Lei no 9.514/97.
Taxa de ocupação. Observância ao art. 37-A da Lei no 9.514/97.
Sentença de parcial procedência reformada. Ação principal julgada
improcedente e ação em apenso procedente. Honorários sucumbenciais
atribuídos ao Autor nesta ação e Réu na ação em apenso, ora fixados em
R$ 2.000,00 (art. 85, §§ 2o, 8o e 11, do CPC), para cada uma das ações.
Recurso do Autor não conhecido e provido o recurso das Rés. (TJSP;
Apelação Cível 1092546-92.2016.8.26.0100; Relator (a): João Pazine
Neto; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
7a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/09/2019; Data de Registro:
27/09/2019 destaques meus)
Ação de imissão na posse. Sentença de procedência, tornando definitivo
o provimento de urgência concedido. Inconformismo dos réus. Não
acolhimento. Posse injusta dos réus exercida em relação a imóvel
arrematado pelos autores. Eventuais negociações acerca do prazo de
desocupação do imóvel que não afastam o caráter injusto da posse dos
réus que, desde o momento da consolidação da propriedade fiduciária, já
deveriam tê-lo desocupado. Dever de pagamento de taxa de ocupação
(art. 37-A da Lei no 9.514/97). Termo final do pagamento da taxa de
ocupação que deve ser corrigido, devendo corresponder à data em que
houve a imissão dos autores na posse (ou seja, 06.06.2018 e não
11.06.2018). Discussão afeta à indenização dos réus por benfeitorias
realizadas no imóvel que é alheia a estes autos, considerando-se a revelia
destes últimos e a ausência de formulação de pedido
contraposto/reconvenção. Sentença reformada. Negado provimento ao
recurso,
com
observação.
(TJSP;
Apelação
Cível
1021177-70.2018.8.26.0002; Relator (a): Nilton Santos Oliveira; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/08/2014; Data de Registro:
19/06/2019 destaques meus)
PREPARO. Valor recolhido que corresponde a 4% do proveito
econômico almejado. Deserção afastada. IMISSÃO NA POSSE. TAXA
DE OCUPAÇÃO. Legitimidade ativa. Apelantes que adquiriram o
imóvel e transmitiram a propriedade resolúvel ao credor fiduciário.
Arrematantes, devedores fiduciantes, que, apesar de não possuírem a
propriedade plena, têm direito à posse direta e, como titulares de direito
real sobre o imóvel, têm direito à imissão na posse do bem e ao
recebimento de taxa pela ocupação indevida pelo anterior devedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024368-89.2019.8.26.0002
6
fiduciante, a partir da arrematação do imóvel até a desocupação. Fixação
em 1% do valor atribuído ao imóvel em leilão, nos termos do art. 37-
A, da Lei no 9.514/97. Sentença reformada. Sucumbência recíproca.
Recurso
parcialmente
provido. (TJSP;
Apelação
Cível
1007719-60.2018.8.26.0624; Relator (a): Fernanda Gomes Camacho;
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Tatuí - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 15/12/2011; Data de Registro: 21/11/2019
destaques meus)
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. Sentença de parcial procedência.
Insurgência de ambas as partes. Autor que adquiriu imóvel em leilão
extrajudicial. Discussão sobre a primitiva relação contratual e sobre a
execução extrajudicial. Não cabimento. Súmula no 5 deste E. Tribunal.
Taxa de ocupação devida no montante de 1% sobre o valor da
arrematação. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
(TJSP;
Apelação
Cível
1000750-86.2017.8.26.0002;
Relator
(a): Benedito Antonio Okuno; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 14a Vara Cível; Data do
Julgamento: 20/01/2014; Data de Registro: 04/10/2019
destaques
meus)
IMISSÃO DE POSSE Alienação fiduciária Arrematação de imóvel
em leilão extrajudicial Taxa de ocupação devida ao arrematante
Incidência do art. 37-A, da Lei n. 9.514/97, com redação dada pela
Lei n. 10.931/04
Percentual de 1% ao mês sobre o valor de
avaliação, a partir da alienação em leilão até a imissão do
arrematante na posse do imóvel que deve ser plenamente observado
Sentença mantida - Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível
1006221-59.2017.8.26.0010; Relator (a): Luiz Antonio de Godoy; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro Regional X - Ipiranga - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 04/06/2019; Data de Registro:
05/06/2019 destaques meus)
IMISSÃO NA POSSE
Imóvel vendido em leilão extrajudicial

Ausência de notificação extrajudicial anterior para desocupação do
imóvel Taxa de ocupação Termo inicial que deve ser contado a partir
da notificação extrajudicial e, ausente esta no caso, da citação na presente
ação Afastamento da data da consolidação da propriedade para o credor
fiduciário Interpretação do artigo 37-A, da Lei 9541/97 Imposição
de percentual de 1% ao mês sobre o valor da avaliação para o leilão,
e não do valor da arrematação Ausência de direito à indenização
pelas benfeitorias Arrematação que constitui forma originária de
aquisição da propriedade Súmula 5 do TJSP - Recurso provido em
parte. (TJSP; Apelação Cível 1067807-26.2014.8.26.0100; Relator
(a): Mônica de Carvalho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 33a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/08/2018;
Data de Registro: 09/08/2018 destaques meus)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024368-89.2019.8.26.0002
7
Nessas condições, a sentença deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal exercido pelos advogados das partes
vencedoras, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da
condenação.
MARIA DO CARMO HONORIO
Relatora